Tribunal: TJBA
Processo: 8002097-39.2021.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002097-39.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MIGUEL DE JESUS AMORIM Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO REGULARMENTE ANEXADO À DENÚNCIA E DISPONÍVEL NO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO (ART. 571, INCISO I, DO CPP). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP). GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE REVELA CONTROVERTIDA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONFLITUOSA PREEXISTENTE ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE LESÃO COMPATÍVEL COM ATO DEFENSIVO NO OMBRO DA VÍTIMA, INCOMPATÍVEL, EM PRINCÍPIO, COM A ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. DINÂMICA DOS FATOS PENDENTE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO OBJURGADA QUE APONTOU A CERTEZA DA MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO PRONUNCIADO. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. CONFORMIDADE COM O ARTIGO 413 DO CPP. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO CASO EM ESPEQUE AO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO DE LESIONAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DELIBERAR SOBRE A SUA OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSERIDA NO ART. 121, § 2.°, INCISO IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. INDICATIVO DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO DE INOPINO PELO ACUSADO. ABORDAGEM SURPREENDENTE SUCEDIDA DE GOLPE FATAL DE ARMA DE FOGO E GOLPES DE FOICE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA DEFESA. DECISÃO A QUO PROFERIDA NOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002097-39.2021.8.05.0112, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, tendo como Recorrente MIGUEL DE JESUS AMORIM e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora